Tribunal: STF
Processo: ARE 1326546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Reexame Necessário. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Administrativo. Pretensão inicial formulada por servidora municipal inativa, voltada ao ajustamento de seus proventos ao piso salarial nacional assegurado pela Lei nº 11.738/08 aos profissionais do magistério público da educação básica, notadamente em seu art. 2º, caput. Sentença de parcial procedência, no sentido de “adequar o vencimento-base e proventos percebidos pela parte autora a 86,46% (oitenta e seis vírgula quarenta e seis por cento) do piso nacional da educação”, inclusive para efeitos de adicional ex facto temporis, e sem prejuízo das diferenças devidas desde 27/04/2011, data a partir da qual, em modulação de efeitos, o Excelso Pretório declarou a constitucionalidade do Diploma Legal em vértice, por ocasião da ADI nº 4.167/DF (Rel. Min. Joaquim Barbosa). Irresignação defensiva da Edilidade. Preliminar. Legitimatio ad causam. Teoria da Asserção. Pertinência subjetiva para integrar a lide considerada in statu assertionis. Dever de implemento e efetivação da providência objeto da controvérsia imputável à Recorrente, entrevendo-se, nesse particular, a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação sub oculis. Mérito. Matéria disciplinada pelas normas ínsitas ao art. 206, VIII, da CR/88, e ao art. 60, III, “e”, do ADCT, com a posterior regulamentação da indigitada Lei nº 11.738/08. Escorreita observância, pelo Juízo de origem, do quociente de 86,46% (oitenta e seis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), entre a carga horária efetivamente desempenhada pela Postulante – de 23 (vinte e três) horas semanais, conforme Lei Municipal nº 1.367/11 – e as paradigmáticas 26,6 (vinte e seis inteiras e seis décimos de) horas semanais indicadas pelo art. 2º, §1º c/c §4º, da Lei nº 11.738/08. Proporcionalidade preconizada pelo art. 2º, §3º, do mesmo Diploma regente (“Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo”). Extensão da garantia à aposentada em tela, mediante o cumprimento das regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05, de forma combinada com o fator redutor do art. 40, §5º, da CR/88, em decorrência de sua incontroversa dedicação exclusiva à docência. Inteligência do art. 2º, §5º, da Lei nº 11.738/08, segundo a qual “[a]s disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005”. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Manutenção integral da sentença sub examine, inclusive em sede de Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição. Incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 1º; 19; 37, inciso II; 60, §4º, I; 61, §1; da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente